Tribunal: TJMT
Processo: 1002916-22.2025.8.11.0037
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002916-22.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JDF ADMINSTRADORA LTDA - CNPJ: 50.981.993/0001-06 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil e tributário. Embargos de declaração.
Itbi
. Imunidade tributária. Integralização de capital social. Tema 796/
stf
. inocorrência de contradição, obscuridade e erro material. Inconformismo evidente. Embargos rejeitados
.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de
declaração
opostos por JDF Administradora Ltda. em face de
acordão
que negou provimento ao recurso de
apelação
e manteve a
sentença
que denegou mandado de
segurança
impetrado contra
cobrança
de ITBI sobre a
diferença
entre o valor de mercado dos
imóveis
integralizados ao capital social e o valor
histórico
declarado no imposto de renda.

II.
Questão em discussão

2.
A
questão
em
discussão
consiste em verificar se o
acordão
embargado incorreu nos
vícios
de
contradição
, obscuridade e erro material previstos no art. 1.022 do
Código
de Processo Civil.

III.
Razõ
es de decidir
.

3.
Não

há

contradição
no
acordão
embargado. A embargante confunde dois planos distintos: a
afirmação
de que a imunidade protege a
integralização

até
o limite do capital subscrito e a
conclusão
de que o limite relevante
é
o valor
econômico
real do bem (valor venal),
não
o valor
histórico
declarado para fins de Imposto de Renda. O
acordão

é

internamente coerente ao afirmar que o excedente tributado
é

patrimonial,
não

contábil
.

4
.
Não

há
obscuridade. O
acordão
enfrentou de forma clara e fundamentada a
interpretação
do Tema 796/STF, a inaplicabilidade do art. 23 da Lei 9.249/95 como
parâmetro
de base de
cálculo
do ITBI e a necessidade de processo administrativo regular para o arbitramento fiscal.
Discordância
interpretativa
não
configura obscuridade.

5
.
Não

há
erro material. O
acordão
identificou corretamente o argumento da embargante quanto ao art. 23 da Lei 9.249/95 e o rebateu em seus
próprios
termos. O que a embargante denomina "erro material"
é
, em realidade, a
reformulação
da
própria
tese recursal, o que
não

é

admissível
em sede de embargos de
declaração
.

6
. O que se constata
é
mero inconformismo com a
solução

jurídica
adotada,
inadmissível
pela via estreita dos
aclarat
ó
ri
o
s
.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de
declaração
rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
art. 1.022; CF/1988, art. 156, §
2
o
, I; CTN,
arts
. 38 e 118; Lei n. 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência
relevante citada
: STF, RE 796.376/SC (Tema 796,
repercussão
geral); STJ,
REsp
1.937.821/SP (Tema 1.113, repetitivos); TJMT, ED 1047288-49.2022.8.11.0041, Terceira
Câmara
de Direito
Público
e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 13.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração Cível
opostos contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento à apelação interposta nos autos do mandado de segurança ajuizado para obter o reconhecimento da imunidade do ITBI incidente sobre bens imóveis integralizados ao capital social da empresa.

No acórdão embargado, ficou assentado que a impetrante integralizou dois imóveis pelo valor total de R$ 206.100,00, correspondente ao valor declarado no imposto de renda, mas o Município de Primavera do Leste, após procedimento administrativo de avaliação realizado por Comissão Municipal de Avaliação de Imóveis, apurou valor de mercado superior e exigiu ITBI apenas sobre a diferença, no montante de R$ 35.878,00. O voto condutor aplicou o
Tema 796 do STF

e
o
Tema 1.113

do STJ
, concluindo que a imunidade não alcança o excedente patrimonial apurado segundo o valor venal do bem, desde que observado regular procedimento administrativo.
(Id 341406892)

Nas razões dos embargos, a embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, obscuridade e erro material. Alega contradição porque o acórdão teria reconhecido que a imunidade do ITBI protege a integralização até o limite do capital subscrito, mas, ainda assim, negou provimento ao recurso, embora os imóveis tenham sido integralmente subscritos no capital social no valor de R$ 206.100,00. Aponta obscuridade na interpretação conferida ao
Tema 796 do STF
, ao argumento de que somente haveria incidência de ITBI quando existente excedente destinado a reserva de capital, o que não ocorreu no caso concreto.

Defende, ainda, que o acórdão teria desconsiderado a faculdade prevista no
art. 23 da Lei no 9.249/1995
, segundo a qual a integralização poderia ocorrer pelo valor constante da declaração de imposto de renda. Por fim, menciona erro material ao afirmar que o acórdão teria atribuído à empresa tese suscitada, em verdade, pelo Município.

Em contrarrazões, o Município de Primavera do Leste sustenta a inexistência de qualquer vício integrativo. Afirma que o acórdão enfrentou expressamente as teses relativas ao
art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal
,
ao
Tema 796 do STF
, ao
art. 38 do CTN
e ao
Tema 1.113 do STJ
, concluindo, de forma clara, que a imunidade alcança apenas o valor efetivamente destinado à integralização do capital social, não se estendendo ao excedente patrimonial apurado conforme o valor venal do imóvel.

Aduz que a embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via estreita do
art. 1.022 do CPC
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
materia
l
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso, não se vislumbra vício capaz de ensejar
a modificação do acórdão embargado.

Da alegada
contradição
-
inocorrência

A embargante sustenta que haveria
contradição
porque o
acordão
"
reconheceu que a imunidade do ITBI protege a
integralização
de bens
imóveis

até
o limite do capital subscrito
" e, mesmo assim, negou provimento ao recurso, a despeito de os
imóveis
terem sido integralizados exatamente pelo valor de R$ 206.100,00, correspondente ao capital subscrito.

O argumento
não
prospera.

A
contradição
, nos termos do art. 1.022, I, do CPC,
pressupõe
a
existência
de
afirmações

inconciliáveis
entre si no mesmo julgado.
Não

é
isso que se verifica no
acordão
embargado. O
acordão
é
internamente coerente ao distinguir duas
noções
que a embargante deliberadamente confunde: (a) excedente
contábil
(
diferença
entre o valor declarado como "capital social" e eventual "reserva de capital") e (b) excedente patrimonial (
diferença
entre o valor
econômico
real do bem transmitido - valor venal de mercado - e o capital efetivamente integralizado).

O
acordão
foi expresso ao consignar que "o ex
cedente mencionado no Tema 796 é
o excedente patrimonial,
não
o excedente
contábil.
O Tema 796 do STF, ao fixar que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, não vincula esse limite ao valor histórico declarado pelo contribuinte, permitindo a apuração do eventual excedente tributável
com base no valor venal do bem
,
ou seja, o
que se considera, para fins de apuração do eventual excedente tributável, é o valor venal do bem apurado em regular procedimento administrativo, sendo irrelevante a forma contábil adotada pelo contribuinte
.

É
exatamente por isso que o fato de a embargante ter contabilizado integralmente o valor declarado como "capital social", sem formar "reserva de capital",
não
afasta a
limitação
imposta pela imunidade
constitucional
: a realidade
econômica
revelada pelo processo administrativo de
avaliação
apontou que o valor de mercado dos
imóveis
era superior ao valor
histórico
declarado.

Não

há
, portanto,
contradição
entre reconhecer que a imunidade protege a
integralização

até
o limite do capital efetivamente integralizado e negar provimento ao recurso.
O
parâmetro para aferição de eventual excedente tributável não se vincula ao valor histórico declarado pelo contribuinte, mas ao valor venal do bem apurado pela Administração, sem prejuízo da imunidade quanto à parcela destinada à in
tegralização do capital social
.
O
acordão
enfre
ntou esse ponto de maneira explí
cita e fundamentada,
não
havendo
afirmações

inconciliáveis
.

O que a embargante denomina "
contradição
"
é
, na verdade, a sua
própria

discordância

quanto à

extensão
do conceito de "capital
efetivamente integralizado" adotada pelo Colegiado
,

questão
de
mérito
que
não
comporta
rediscussão
em sede de embargos de
declaração
.

Não há, portanto, contradição. A imunidade constitucional alcança a transmissão de bens imóveis destinados à integralização do capital social até o limite protegido pela Constituição, não impedindo a incidência do ITBI sobre a parcela excedente, apurada com base no valor do bem, conforme orientação firmada pelo Suprem
o Tribunal Federal no Tema 796.

Da alegada obscuridade -
inocorrência

A embargante aponta obscuridade em dois pontos:
(i) na
afirmação
de que a
razão
de decidir do Tema 796/STF
não
se limita a
existência
de "reserva de capital", havendo
incidência
do ITBI independentemente da
destinação

contábil
do excedente; e (
ii
) na
afirmação
de que a
contabilização
integral do valor declarado como "capital social", sem
formação
de "reserva de capital",
não
afasta a
incidência
do imposto.

Também
aqui a
razão

não
assiste
à
embargante.

O
acordão
explicou com clareza e a embargante compreendeu, tanto que a combate que
"a tese (
do Tema 796
)
fala em 'valor dos bens',
não
em 'reserva de capital'. Fala em 'limite do capital social',
não
em '
destinação

contábil
do excedente'". Explicou, ainda, que o caso paradigma do STF utilizou
situação
com reserva de capital como exemplo
fático
, mas que a
ratio

decidendi
transcende esse exemplo especí
fico. A
fundamentação
é
clara e
inteligível
.

Quanto ao art. 23 da Lei 9.249/95, o
acordão
consignou que a faculdade de integralizar pelo valor
histórico
declarado
"diz respeito exclusivamente à

apuração
do ganho de capital para fins de imposto de renda devido pela pessoa
física
que transfere o bem" e que "ela
não
vincula a base de
cálculo
do ITBI (tributo municipal sobre
transmissões

imobiliárias
), por uma
razão
elementar:
são
tributos diferentes, com fatos geradores distintos, disciplinados por entes federativos diversos e regidos por
legislação
especifica". A
explicação
é
direta e
compreensível
.

A embargante discorda da
interpretação
adotada
,
pretende que o Tema 796 se restrinja apenas as
hipóteses
de
formação
de reserva de capital, e que a faculdade prevista no art. 23 da Lei 9.249/95 vincule a base de
cálculo
do ITBI. Essa
discordância
,
porém
,
não
configu
ra obscuridade. Obscuridade é ví
cio de clareza
,
o
acordão
é
claro
. O que a embargante questiona é
o acerto da
interpretação
adotada, o que
é

matéria
de
mérito

insuscetível
de reexame pela via dos
aclarató
ri
o
s
.

Do alegado erro material -
inocorrências

A embargante afirma que o
acordão
incorreu em erro material ao atribuir-lhe a tese de que o valor constante da
declaração
de Imposto de Renda deveria "vincular a base de
cálculo
do ITBI", quando esse argumento, segundo afirma, teria sido levantado pelo
Município
,
não
pela embargante.

A leitura do
acordão
embargado revela que o trecho indicado pela embargante
é
parte da
exposição
do argumento recursal da
própria
embargante, seguida da
refutação
do Colegiado. O
acordão
registrou: "A apelante sustenta que o art. 23 da Lei 9.249/95 faculta a
integralização
de
bens pelo valor constante da
declaração
de imposto de renda e que este valor deveria vincular a base de
cálculo
do ITBI", para, em seguida, refutar essa tese.

Ora, a
própria
embargante, em suas razõe
s recursais e nos presentes
aclaradores
, afirma que o
sócio
tem a possibilidade de escolher se quer integralizar os bens, na pessoa
jurídica
, pelo valor declarado em seu Imposto de Renda e que esse valor declarado deveria ser aceito como valor da
integralização
para fins de ITBI

(Id 340558384).

A embargante, a toda evid
ê
ncia, sustentou o direito de integralizar pelo valor do IR e pretendeu que esse valor fosse determinante para a base de
cálculo
do imposto municipal. O
acordão
identificou corretamente esse argumento e o rebateu.

Não

há
, portanto, erro material. A
descrição
do argumento da apelante feita pelo
acordão

é
fiel ao que foi alegado. O que a embargante realiza, em verdade,
é
uma tentativa de
reformulação
posterior de sua
própria
tese recursal, o que
é

incompatível
com a via dos embargos de
declaração
.

Do inconformismo evidenciado

Analisadas detidamente todas as
alegações
da embargante, o que se constata
é
que o
acordão
enfrentou, de maneira clara, fundamentada e internamente coerente, todas as
questões
debatidas ao longo da demanda.
Não
h
á

afirmações

inconciliáveis
,
não

há
obscuridade,
não

há
erro de fato.

O que existe
é
a
discordância
da embargante com a
interpretação
conferida pelo Colegiado ao Tema 796/STF - especificamente quanto
à

extensão
do conceito de "excedente"
tributável
e quanto
à
(
ir)
relevância
da
destinação

contábil
do valor integralizado. Trata-se de
questão
de
mérito
,
já

decidida, que
não
comporta
rediscussão
pela via estreita dos embargos de
declaração
.

O Superior Tribunal de Justiça
é
enfático:

"
A pretensão de rediscutir o
mérito
da decisão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração
." (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2856210 / SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
9.2.2026)

Di
ante do exposto,
conheço, porém,
REJEITO
os Embargos de
Declaração
, por
ausência
dos
vícios
previstos no art. 1.022 do
Código
de Processo Civil.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026